Tribunal: TJPA
Processo: 0006598-64.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006598-64.2011.8.14.0051

APELANTE: EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.040, II, DO CPC. NÃO SE TRATA DE CASO DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. ENTENDIMENTO APLICADO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ADEQUADO AOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO STF.
ARE 709212/DF. TEMA 608/RG. NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
EM REJULGAMENTO, MANTIDO O CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

1.
No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral. No caso em tela, aplica-se a prescrição quinquenal.

2.
Em rejulgamento, mantido o conhecimento e parcial provimento do Agravo Interno firmado no Acórdão recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. 1030, II, do CPC/15,
manter em

rejulgamento
o
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Agravo Interno firmado no Acórdão de Id. 4270300, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REJULGAMENTO
de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática da então relatora Desa. Marneide Merabet, que manteve a sentença de origem e negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA em face do ESTADO DO PARÁ.

O Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferindo: o recolhimento do FGTS, considerando a prescrição quinquenal; o recolhimento de verba previdenciária ao INSS, uma vez que os valores já foram descontados; e indeferindo os pedidos de reconhecimento de vínculo trabalhista, anotação da CTPS e multa do art. 467 da CLT.

As partes EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA e o ESTADO DO PARÁ interpuseram Recursos de Apelação. O primeiro apelante requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal do FGTS, argumentando que, no caso, trata-se de prescrição trintenária, com alcance nos últimos 30 anos, com isso, fazendo jus ao recebimento do FGTS de 01.07.1996 a fevereiro de 2008. Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ interpôs o apelo pleiteando a reforma da sentença pela impossibilidade de o contrato nulo gerar direitos, não podendo ser condenado ao recolhimento de FGTS e INSS em favor do autor.

Por meio da decisão monocrática de Id. 4270290, a então relatora Desa. Marneide Merabet manteve a sentença de origem e negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática, aduzindo: (i) os contratos de trabalho com os temporários submetem-se ao regime jurídico-administrativo, inexistindo direitos trabalhistas da rescisão de contrato, (ii) a decisão paradigma (RE 596.478/RR), para julgamento no presente feito, não se enquadra nos fatos, aplicando-se somente aos contratos regidos pela CLT.

Considerando o teor da Emenda Regimental nº 05, publicada no Diário de Justiça, Edição nº 6109/2016 de 15 de dezembro de 2016 e a portaria nº0142/2017-GP, publicada no Diário de Edição nº 6116/2017 de 12 de janeiro de 2017, encaminharam-se os presentes autos (Direito Público) à distribuição (Id. 4270292).

Após, coube-me a relatoria do feito.

Por meio do Acórdão de Id. 4270300, de minha relatoria, este órgão colegiado conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno, somente para afastar o pagamento de multa de 20% do depósito de FGTS, mantendo os demais termos da decisão monocrática recorrida de Id. 4270290.

Posteriormente, considerando interposição de Recurso Especial por EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA, que argui em suma a necessidade de aplicação do prazo prescricional trintenário, em vez do quinquenal, a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, na época Vice-Presidente do TJPA, elencando que o acórdão recorrido aparentemente diverge da tese fixada pelo Superior Tribunal de Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212/DF (Tema 608/RG), encaminhou o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, a situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC/2015, se o Acórdão de Id. 4270300, que manteve a decisão monocrática de Id. 4270290 quanto à aplicação da prescrição quinquenal, diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE 709.212/DF - Tema 608/RG) para fins de eventual retratação desta Turma Julgadora.

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
”

A ementa do julgado supra restou assim exarada:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

No bojo do julgamento supracitado, foi esclarecido acerca da modulação de efeitos que:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Com efeito, em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência, após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 608, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado, visto que o entendimento aplicado ao caso de incidência da prescrição quinquenal encontra-se adequado aos termos da tese firmada pelo STF.

No julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim, os seguintes termos: aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, houve vínculo temporário entre 1996 e 2008, sendo proposta ação ordinária, de sorte que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos.

A conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 1996, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 2026. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorre primeiro esta última.

Nesse sentido, inclusive, ressaltou a própria Vice-Presidência deste Tribunal ao encaminhar o feito para juízo de retratação (Id.
4270301)
:

“
Dessa forma, tomando como exemplo a cobrança do FGTS relativa ao ano de 1996, é preciso verificar o que ocorre primeiro:

. prescrição de 30 anos; ou

. prescrição composta pela soma do prazo transcorrido até a data do julgamento acrescido de mais 5 anos.

Deste modo:

1 - Em se considerando a prescrição de 30 anos, o prazo para a propositura da ação se encerrará em 2026.

2 - Em se considerando a prescrição composta pela soma do prazo transcorrido até a data do julgamento acrescido de mais 5 anos, o prazo para a propositura da ação se encerrará em 2019, pois do ano de 1996 ao ano 2014 (data do julgamento pelo STF) transcorreram 18 anos, acrescidos de mais 5 anos, como determinado na modulação, tem-se o término em 2019.

No caso, o prazo prescricional para o ano de 1996 deve ser 2019, por ser este o marco a ocorrer primeiro.”

Sendo assim, correta a aplicação da prescrição quinquenal ao caso concreto, mantendo-se, portanto, a decisão recorrida.

Posto isso, mantenho em
REJULGAMENTO
o
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação firmado no Acórdão de Id. 4270300, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após, retornem os autos conclusos para Vice-Presidência, para exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial interposto e demais disposições contidas nos artigos 1.030, V, c, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024